Tribunal: TJSP
Processo: 1002565-09.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação Monitória. Procedência. Insurgência da ré.

Nulidade da sentença. Inocorrência. Observância aos requisitos do artigo 489 do CPC. Fundamentação sucinta e suficiente. Preliminar afastada.

Cheques prescritos. Discussão da "causa debendi". Admissibilidade. Títulos que não circularam. Emissão decorrente de contrato de prestação de serviços. Exceção do contrato não cumprido. Exegese do

Ementa:
Ação Monitória. Procedência. Insurgência da ré.

Nulidade da sentença. Inocorrência. Observância aos requisitos do artigo 489 do CPC. Fundamentação sucinta e suficiente. Preliminar afastada.

Cheques prescritos. Discussão da "causa debendi". Admissibilidade. Títulos que não circularam. Emissão decorrente de contrato de prestação de serviços. Exceção do contrato não cumprido. Exegese do artigo 476 do CC. Ônus da prova. Ausência de demonstração do adimplemento da obrigação por parte da contratada. Impossibilidade de exigência da contraprestação. Reforma da conclusão de primeiro grau. Improcedência da demanda monitória. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085291
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002565-09.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FLEXOMARINE S/A, é apelado ENÉAS WLADIMIR BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002565-09.2017.8.26.0006 -Voto no 43.806
2
Voto no 43.806
Apelação no 1002565-09.2019.8.26.0006
Comarca: São Paulo
Apelante: Flexomarine S/A
Apeladas: Enéas Wladimir Brito
Ação Monitória. Procedência. Insurgência da ré.
Nulidade da sentença. Inocorrência. Observância aos requisitos do
artigo 489 do CPC. Fundamentação sucinta e suficiente.
Preliminar afastada.
Cheques
prescritos.
Discussão
da
“causa
debendi”.
Admissibilidade. Títulos que não circularam. Emissão decorrente
de contrato de prestação de serviços. Exceção do contrato não
cumprido. Exegese do artigo 476 do CC. Ônus da prova. Ausência
de demonstração do adimplemento da obrigação por parte da
contratada. Impossibilidade de exigência da contraprestação.
Reforma da conclusão de primeiro grau. Improcedência da
demanda monitória. Recurso provido.
Trata-se de ação monitória, respaldada em dois cheques
prescritos, em que a r. sentença julgou procedente o pedido para constituir o
título executivo judicial no valor descrito na planilha de cálculos de fls.
50/51, além de atribuir à ré o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
Foram opostos embargos de declaração pela ré, porém, rejeitados
na forma da r. decisão de fls. 116 dos autos.
Apela a ré, contudo, para a reversão da conclusão de primeiro
grau, em apertada síntese, sob o fundamento preliminar de nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002565-09.2017.8.26.0006 -Voto no 43.806
3
sentença, por falta de fundamentação, e, no mérito, que o autor não realizou
nem comprovou a prestação de serviço para o qual, em tese, foi contratado.
Afirma que teve de procurar outra empresa, terceira, para
desempenhar a atividade de consultoria financeira, conforme pagamentos
demonstrados pelas notas fiscais exibidas no processo.
Por fim, postulou o provimento do recurso, a anulação da
sentença ou a improcedência da demanda.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Afasto a preliminar de nulidade da sentença, pois, ao contrário da
alegação autoral, a decisão preenche os requisitos legais descritos no artigo
489 do Código de Processo Civil, o que inclui a apresentação suficiente de
fundamentação indicativa do convencimento do magistrado e sua motivação
para o julgar o processo, tal como proferido.
Entretanto, respeitado o posicionamento de origem, no mérito, o
recurso deve ser acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002565-09.2017.8.26.0006 -Voto no 43.806
4
Tratando-se de ação monitória respaldada em cheques prescritos
e que não circularam, isto é, títulos que preservaram o vínculo exclusivo entre
as partes originariamente envolvidas e motivadoras de suas emissões, é
mesmo possível a discussão da “causa debendi” das cártulas de crédito.
Isso porque não mais se observa o período legal e o
procedimento executivo específico para a exequibilidade dos títulos e a ré
teria impugnado a pretensão do autor, alegando que não houve a prestação de
serviços justificadora do pagamento da quantia.
As partes teriam firmado contrato de prestação de serviços de
consultoria financeira (fls. 25/28), fixando como preço o valor de R$
60.000,00, que seria pago em 3 prestações de R$ 20.000,00, sendo a primeira
no ato da celebração o que foi efetivada , e as demais por meio de dois
cheques, exatamente aqueles objetos acionários.
Assim, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
incumbia ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu pretenso direito, o
que consistiria em não somente apresentar ser portador dos cheques
inadimplidos, mas comprovar a execução e conclusão de sua prestação
obrigacional, descrita no instrumento negocial, a fim de sustentar a mora da
ré em relação à contraprestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002565-09.2017.8.26.0006 -Voto no 43.806
5
Todavia, o conjunto de elementos e provas reunidas no processo
não demonstra referido adimplemento contratual por parte do autor, que
justificaria a tutela jurisdicional pleiteada de condenação da ré ao pagamento
da quantia apontada.
Em outras palavras, tem-se a estrita aplicação da teoria da
exceção do contrato não cumprido, disciplinada no artigo 476 do Código
Civil, a estabelecer que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes,
antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
Com efeito, a hipótese reclama a reforma da conclusão de
primeiro grau e o julgamento de improcedência da demanda monitória, com
atribuição do autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator